Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736570-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES AGRAVADO: VM GASTRONOMIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Complexo Gastronômico Ltda., Complexo Gastronômico Aeroporto Ltda., Complexo Gastronômico Parkshopping Ltda. e Lidia Cambuy Perides contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 119373433 do processo n. 0709600-63.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VM Gastronomia Ltda. contra os ora agravantes, deferiu parcialmente “o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora para determinar à ré que entregue o domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora, por intermédio do senhor Rodrigo Ferreira da Cruz, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos; assim como a entrega do escritório administrativo e restaurantes e de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida, com a saída da rés dos referidos locais”. Em suas razões recursais (ID 40774820), sustentam os agravantes que “o deferimento da medida de transferência da gestão foi precoce, prematura e desconsiderou completamente as alegações de distrato e de inadimplemento da parte agravada”, bem como “ignorou que a própria agravada já manifestou a sua vontade de rescisão do contrato”. Apontam, ainda, que “a decisão impugnada determina o cumprimento do contrato de trespasse sem o pagamento do preço pela parte agravada”, isto é, R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). Salientam a existência de “discussão de mérito na lide originária sobre a possibilidade do contrato ser ou não exigido, pois a agravada está inadimplente com as duas primeiras parcelas do contrato (R$6.000.000,00 - seis milhões de reais) e ainda manifestou o seu interesse no distrato do negócio”. Indica que “a agravada, assim como as agravantes, postulou produção de prova testemunhal e pericial, o que demonstra que o objeto da transferência de gestão demanda instrução processual”. Aduzem que o preço ajustado do trespasse foi de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), em 4 (quatro) parcelas, acrescido do dever de quitar as dívidas contabilizadas das agravantes na data da assinatura do contrato, o que não ocorreu. No ponto, menciona que, “de uma obrigação contratual de pagar R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), a pessoa jurídica ora agravada está totalmente inadimplente com as duas primeiras parcelas cujos vencimentos eram 5/2/2022 e 5/7/2022, totalizando R$6.000.000,00 (seis milhões de reais)”. Ademais, expõem que “o único suposto pagamento que houve foi no importe de R$2.882.565,07 (dois milhões oitocentos e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) para quitação de algumas dívidas de fornecedores do Complexo (empresas agravantes), o que também descumpre a cláusula contratual que prevê a quitação de todas as dívidas contabilizadas até a data do trespasse”. Destacam que “os cheques juntados pela agravada não comprovam o pagamento da quantia acordada no contrato de trespasse celebrado entre as partes”, pois foram sustados. Citam o art. 476 do CC, que dispõe acerca da exceção do contrato não cumprido, nos seguintes termos: “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Relatam que, “até a presente data, o processo não entrou na fase instrutória – até porque a agravada tumultua o feito com pedidos de tutela de urgência, que são, de forma totalmente precoce, deferidos pelo Juízo a quo sem a observância do teor das decisões já proferidas por este e. TJDFT”. Concluem que “a irreversibilidade da medida e os graves danos a terceiros que causará, aliados aos elementos de descumprimento do contrato pela agravada, afastam a plausibilidade do direito e são elementos fundamentais que implicam a revogação da medida, o que, desde logo, se postula”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada ou, subsidiariamente, fixar caução no valor total do contrato de trespasse, isto é, R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência deferida na origem. Preparo recolhido (ID 40774836). Em razão da prevenção verificada (ID 40779083), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Extrai-se do processo de referência que VM Gastronomia Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer contra Complexo Gastronômico Parkshopping Ltda., Complexo Gastronômico Ltda., Complexo Gastronômico Aeroporto Ltda. e Lídia Cambuy Perides, requerendo, a título de tutela de urgência, a entrega do domínio e administração das empresas objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão, por intermédio de Rodrigo Ferreira da Cruz, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos; assim como a entrega do escritório administrativo e restaurantes e de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida, com a imediata saída da rés dos referidos locais, além do bloqueio de contas bancárias das requeridas. O Juízo de origem deferiu parcialmente o pleito, como se observa do seguinte excerto de interesse: Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). A probabilidade do direito se encontra presente, pois o contrato de trespasse de ID 119157194 indica que as partes firmaram de fato o negócio jurídico anunciado na inicial, constando do parágrafo único da cláusula terceira do referido instrumento que o faturamento, através de meios recebíveis (máquinas de cartão, boleto, pix, entre outros) seria migrado para o CNPJ da compradora. A cláusula quarta do contrato previu o uso irrestrito do nome comercial/fantasia. Autorizou, ainda, a cláusula sétima, a transferência de todos os créditos das vendedoras para a autora, comprometendo-se a ré a notificar os devedores acerca da cessão. O perigo de dano também restou demonstrado já que a autora juntou aos autos diversos documentos que comprovam compromissos financeiros de elevado vulto por ela assumidos para gestão do negócio, que dependem da efetiva transferência da administração dos estabelecimentos empresariais objeto do contrato, tais como pagamento de alugueis, tributos, fornecedores, empregados, etc. A par disso, viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando comportamento contraditório e frustrando as legítimas expectativas, a adoção de posturas impeditivas da fiel execução da avença ajustada entre as partes. Mister, portanto, o acolhimento do pedido da autora de impor à parte ré a entrega do domínio e administração dos estabelecimentos empresariais objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos, cabendo, no curso do processo, a atribuição da administração à pessoa física indicada pela parte autora - senhor Rodrigo Ferreira da Cruz -, bem como a entrega do escritório administrativo e restaurantes, com a saída das rés dos referidos locais; a entrega de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida, entrega de máquinas de cartão de crédito. E isso se faz necessário porque a primeira ré deixou de ser sócia ou titular dos estabelecimentos, não podendo ela embaraçar o normal curso da exploração econômica dos referidos estabelecimentos. (...) No tocante ao pedido de bloqueio das contas da parte ré, não vislumbro, pelo menos no estágio em que se encontra o processo, a possibilidade de seu acolhimento, seja porque não restou esclarecido se a parte ré deixou de explorar outras atividades empresariais, seja porque a alegação de desvio de vultosa quantia de recursos não restou demonstrada nos autos. Além disso, com a transferência da efetiva administração dos estabelecimentos empresariais para a autora, cessa o risco de apropriação de valores pertencentes à autora. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora para determinar à ré que entregue o domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora, por intermédio do senhor Rodrigo Ferreira da Cruz, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos; bem como a entrega do escritório administrativo e restaurantes e de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida, com a saída da rés dos referidos locais. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contato da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$100.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento ou adoção de medidas práticas equivalentes. Destaque-se que, após a prolação da decisão acima transcrita, o i. magistrado a quo proferiu nova decisão, na qual repetiu os fundamentos da primeira, deferindo, mais uma vez, a tutela de urgência. Contra esta decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0717997-17.2022.8.07.0000, distribuído ao Exmo. Des. Sandoval Oliveira. O recurso em comento foi recebido com efeito suspensivo, contudo, ao final, não foi conhecido, em julgamento colegiado por esta d. 2a Turma, ao se entender que a parte deveria recorrer da primeira decisão proferida pelo juiz de origem: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TRESPASSE. ENTREGA DO DOMÍNIO E ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS OBJETO DO AJUSTE. REITERAÇÃO DE COMANDO CONSTANTE EM DECISÃO ANTERIOR. DIRECIONAMENTO DA ORDEM A PARTE INCLUÍDA POSTERIORMENTE NA DEMANDA. REABERTURA DO PRAZO PARA RECURSO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS RÉS ABRANGIDAS PELA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar às rés que entreguem o domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora - no prazo de cinco dias - sob pena de multa diária. 2. A parte recorrente, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve interpor, desde logo, o competente recurso de agravo de instrumento, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Não tendo sido atacada a primeira decisão (que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora em relação às rés), inviável o combate, pelas mesmas rés, de decisão posterior que apenas reitera a concessão da liminar - direcionando-a, desta feita, a sujeito processual que até então não integrava o polo passivo da lide. Provimento que deve ser combatido pelo titular do interesse em conflito, defendendo direito próprio em próprio nome. Mera repetição de medida já deferida não tem o condão de reabrir o prazo para recurso em relação às partes previamente alcançadas pela ordem. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1619015, 07179971720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0717997-17.2022.8.07.0000 acima transcrito, as requeridas interpuseram o presente recurso contra a primeira decisão que determinou a entrega do domínio e administração dos estabelecimentos objeto do contrato de trespasse ao autor. Delineado tal contexto, verifica-se, em análise sumária ao teor do instrumento contratual, cotejando-se com as alegações expendidas pelas agravantes e pela autora nos autos de referência, que ambas apontam o inadimplemento contratual da parte adversa. De um lado, a autora alega que as rés obstam o exercício de atos de gestão empresarial e, de outro lado, as requeridas aduzem que não houve o pagamento do preço acordado, no tocante à quitação dos débitos com fornecedores. Evidencia-se, portanto, que a controvérsia incita maiores esclarecimentos no transcurso do feito, com análise pormenorizada do negócio jurídico entabulado entre as partes, ressaltando-se, inclusive, que as recorrentes aduzem que a parte adversa formalizou pretensão quanto ao desfazimento do negócio. Tanto o é que ambas as partes, requereram a produção de prova testemunhal e pericial, ante a relevante divergência quanto aos valores devidos e quem descumpriu o contrato de trespasse. Dessa forma, é prematura a tutela de urgência concedida da origem. Com efeito, neste momento processual, não é possível constatar, de plano, que a autora possui o direito ao domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato de trepasse deferido liminarmente pelo Juízo a quo, a fim de manter os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência. Ademais, impende consignar que houve pactuação, na cláusula nona do instrumento contratual, de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato (R$12.000.000,00 – doze milhões de reais), caso algumas das partes não cumpra com o disposto nas demais cláusulas. Ou seja, se comprovado o inadimplemento alegado por alguma das partes, possibilitar-se-á a incidência de multa de valor vultuoso. Tais fatos demonstram que, ao menos nesta fase de cognição sumária, despontam presentes os requisitos a viabilizar a concessão do efeito suspensivo recursal vindicado. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora